Tribunal: TJPA
Processo: 0811074-80.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0811074-80.2025.8.14.0000

REQUERENTE: JURANDIR ALVES DE SOUSA

REQUERIDO: 3 VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0811074-80.2025.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): JURANDIR ALVES DE SOUSA

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) KÉDIMA PACÍFICO LYRA

___________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E REDIMENSIONAMENTO DA PENA. INOVAÇÃO DE TESE. REITERAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ APRECIADAS EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL E IMPROCEDÊNCIA.

I.

CASO EM EXAME

1.

Revisão criminal proposta por condenado pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, c/c art. 226, II, e art. 71, do CP), cuja pena foi fixada inicialmente em 35 anos e, em sede de apelação, reduzida para 20 anos de reclusão. O requerente pleiteia a desclassificação para importunação sexual (art. 215-A, do CP), o afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, do CP e da causa de aumento do art. 226, II, além do redimensionamento da pena e suspensão da execução.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) definir se é possível desclassificar o crime de estupro de vulnerável para importunação sexual com base em tese não arguida na persecução penal e sem prova nova; (II) estabelecer se é cabível revisar, em sede de ação impugnativa, matérias já enfrentadas em apelação, relativas à dosimetria e causas de aumento.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Tese defensiva inovadora, não arguida no processo originário nem na apelação, não pode ser examinada em revisão criminal, pois não se enquadra nas hipóteses do art. 621 do CPP.

4.

Matérias sobre agravantes, causas de aumento e dosimetria já foram decididas em apelação, com redução da pena-base ao mínimo legal, mantendo-se a agravante do art. 61, II, “f” e a causa de aumento do art. 226, II, sem configuração de “bis in idem”, bem como a continuidade delitiva em 1/3.

5.

Revisão criminal não se presta a reabrir discussão fático-probatória ou atuar como segundo recurso de apelação, sendo imprescindível prova nova ou erro manifesto para o cabimento, o que não se verifica no caso.

6.

Inexistem nulidades, ilegalidades ou injustiça manifesta nas decisões impugnadas, preservando-se a coisa julgada.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7.

Pedido parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improcedente.

Tese de julgamento
:

1.

É incabível a análise, em revisão criminal, de tese defensiva não arguida no processo originário ou na apelação e sem amparo em prova nova.

2.

Revisão criminal não é sucedâneo recursal e não admite reexame de matéria já decidida sem demonstração de erro manifesto ou contrariedade à lei penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 621, 622, 623 e 626; CP, arts. 61, II, “f”, 71, 215-A, 217-A e 226, II; CPC, art. 98, § 1º, I e VI, e § 3º.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-RO, RVCR n. 0805794-48.2021.822.0000, Rel. Des. Osny Claro de Oliveira Júnior, j. 19/11/2021; TJ-RS, RVCR n. 70084399104, Rel. Des. Lizete Andreis Sebben, j. 25/11/2020; STJ, AgRg na RvCr n. 5713/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 07/06/2022, DJe 09/06/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade, conhecer parcialmente da demanda impugnativa e na parte conhecida julgar-lhe improcedente,
nos termos do voto do(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ___________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________.

Belém do Pará., datada e assinada digitalmente

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0811074-80.2025.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): JURANDIR ALVES DE SOUSA

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) KÉDIMA PACÍFICO LYRA

___________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Revisão Criminal
proposta por
JURANDIR ALVES DE SOUSA
, com base nos arts. 621, 622 e 623 do Código de Processo Penal, visando a desconstituição da sentença condenatória transitada em julgado proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Marituba, que o condenou pelo crime previsto nos arts. 217-A, c/c 226, II, e 71 do Código Penal, com pena de 35 (tinta e cinco anos) anos de reclusão em regime inicial fechado. A sentença foi reformulada em sede de apelação somente em relação a pena aplicada, passando para 20 (vinte) anos de reclusão, mantendo os demais termos do "decisum" original.

O requerente alega a insubsistência da imputação penal e a dosimetria equivocada da pena, pleiteando a redimensionamento da reprimenda e a desclassificação do crime de estupro de vulnerável para importunação sexual, com fundamento no art. 626 do CPP. A defesa sustenta que a valoração das circunstâncias judiciais foi genérica, que a agravante do art. 61, II, f, do CPB configura “bis in idem” com a causa de aumento do art. 226, II, e que o réu não exercia autoridade sobre a vítima, excluindo essa causa de aumento. Além disso, argumenta que a pena-base foi exagerada, violando o princípio da proporcionalidade, e requer a concessão de liminar para suspensão da execução da pena.

Em decisão monocrática foi deferido o pedido dos benefícios da justiça gratuita ao requerente, contudo, indeferido a liminar pleiteada, por ausência de "fumus boni iuris" e "periculum in mora", considerando que a revisão criminal não possui efeito suspensivo e que a análise do mérito demanda cognição exauriente.

O Órgão Ministerial chamado a manifestação nesta instância revisional, opinou pela improcedência da presente ação impugnativa.

É o Relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

O pleito revisional sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

Não havendo preliminares arguidas, adentro ao mérito.

No caso em análise, alega o requerente em síntese a insubsistência da imputação penal e a dosimetria equivocada da pena, pleiteando a redimensionamento da reprimenda e a desclassificação do crime de estupro de vulnerável – art. 217-A, do CP - para importunação sexual – art. 215-A, do CP -, com fundamento no art. 626 do CPP. A defesa sustenta que a valoração das circunstâncias judiciais foi genérica, que a agravante do art. 61, II, “f”, do CPB configura “bis in idem” com a causa de aumento do art. 226, II, e que o réu não exercia autoridade sobre a vítima, excluindo essa causa de aumento. Além disso, argumenta que a pena-base foi exagerada, violando o princípio da proporcionalidade, requerendo a concessão de liminar para suspensão da execução da pena.

De pronto, quanto a arguição da desclassificação do crime de estupro de vulnerável para importunação sexual, convém salientar que o argumento defensivo é descabível para a pretensão desejada, pois a tese não foi suscitada no decorrer da persecução penal, tratando-se de uma inovação que não encontra fundamentos em novos fatos.

Ressalto que a matéria também não foi objeto da apelação interposta pela defesa do demandante, haja vista que em seu apelo pugnou somente pela nulidade da decisão recorrida, sob o argumento de que o depoimento da vítima não observou os requisitos do
depoimento especial
previsto na
Lei 13.431/2017
, e no mérito pleiteou a
absolvição do réu
, sustentando a ausência de provas suficientes para a condenação, devendo ser aplicado o
princípio do “in dubio pro reo”
, subsidiariamente, requereu a
redução da pena base ao mínimo legal
, afirmando que o juízo fundamentou negativamente algumas circunstâncias de forma genérica, e que tais elementos já integram o tipo penal; a
fastamento da agravante do art. 61, II, “f” do CP
, por configurar “
bis in idem”; exclusão da causa de aumento do art. 226, II do CP
, alegando que o réu não tinha autoridade sobre a vítima; n
ão aplicação da continuidade delitiva (art. 71 do CP)
, por falta de prova ou, alternativamente, sua aplicação no grau mínimo.

Portanto neste ponto a revisão criminal não deve ser conhecida, conforme jurisprudência a seguir colacionada:

REVISÃO CRIMINAL
. LATROCÍNIO TENTADO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. DESCLASSIFICAÇÃO.
MATÉRIA EM SEDE DE APELAÇÃO.
CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO.
INOVAÇÃO DE TESE NÃO VENTILADA NO PROCESSO FINDO. INVIABILIDADE DO PROCESSAMENTO DA AÇÃO REVISIONAL. AÇÃO NÃO CONHECIDA.
1. Não se conhece do pedido de revisão criminal consubstanciado na reiteração de pretensão já analisada por este Tribunal, em âmbito recursal, sob pena de se admitir um segundo recurso de apelação.
2. O pedido amparado em tese defensiva não ventilada no processo findo não encontra respaldo nas hipóteses do art. 621 do CPP, não merecendo conhecimento, portanto, a pretensão, sob pena de transformar a revisão em recurso.
3. Ação não conhecida. (TJ-RO – RVCR n. 0805794-48.2021.822.0000, Câmaras Criminais Reunidas - Relator Des. Osny Claro de Oliveira Júnior, Data de Julgamento: 19/11/2021) (grifos e negritos meus)

REVISÃO CRIMINAL
. ROUBO MAJORADO.
INOVAÇÃO DE TESE DEFENSIVA. NÃO CONHECIMENTO
.
O pedido amparado em tese defensiva não ventilada no processo findo não encontra respaldo nas hipóteses do artigo 621 do Código de Processo penal, não merecendo conhecimento, portanto, a pretensão, sob pena de transformar a revisão em recurso
. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. UNÂNIME. (TJ-RS – RVCR n. 70084399104 RS, Relator: Lizete Andreis Sebben, Data de Julgamento: 25/11/2020, Terceiro Grupo de Câmaras Criminais, Data de Publicação: 26/11/2020) (grifos e negritos meus)

Em relação a valoração genérica das circunstanciais judiciais para a fixação da pena, ocorrência “bis in idem” da agravante do art. 61, II, “f”, com a causa de aumento do art. 226, II, ambos do CP, e da pena-base exacerbada, destaco que referidas questões foram sobejamente enfrentadas por este Egrégio Tribunal, em sede de recurso de apelação, que, à unanimidade, julgou parcialmente provido o recurso, redimensionando a pena-base para seu mínimo permitido, sendo mantidas a agravante do art. 61, II, “f”, do CPB e a causa de aumento do art. 226, II, do mesmo dispositivo legal, por não incidir em “bis in idem”, aplicado ao crime continuado a fração de 1/3 (um terço), eis que o denunciado praticou violência sexual contra a vítima durante vários anos.

Em verdade, observo do presente pedido que o requerente busca apenas a rediscussão de fatos devidamente analisados, sem apresentação de prova nova judicializada, motivo pelo qual razão também não lhe assiste.

Na questão em apreço, resta claro que o peticionante, por sua defesa, tenta utilizar a ação como um novo recurso de apelação, onde pretende reexaminar mais uma vez decisão condenatória, visando a modificação da sentença penal, o que não é cabível em sede revisional.

Vislumbro outrossim da presente demanda impugnativa, que esta cinge-se a repisar pontos já debatidos e revisados neste Tribunal, haja vista que, em sede de apelação referidas matérias foram analisadas, sendo a sentença primeva revista, passando a sanção definitiva de 35 (trinta e cinco) para 20 (vinte) anos de reclusão.

Assim, verifica-se do “decisum” do juízo monocrático e do Acórdão juntados ao feito, o enfrentamento de forma satisfatória das questões postas, não merecendo aqueles mais quaisquer reparos vez que, fundamentadas de forma idôneas, com elementos extraídos dos autos e que não extrapolam o previsto no tipo penal de estupro de vulnerável, artigo 217-A c/c 266, II, na forma do artigo 71, todos do Código Repressivo, não havendo assim quaisquer nulidades, ilegalidades, erros técnicos ou explicita injustiça nas decisões impugnadas, a serem sanadas em sede revisional.

Em que pese haver a possibilidade de revisão quando flagrante o erro judiciário, que não é o caso dos autos, a irresignação do requerente não se encaixa nas hipóteses previstas no artigo 621 do CPP.

Com efeito, tal fato deixa claro que o autor busca uma terceira instância de julgamento, o que não se permite nesta seara, conforme se verifica do precedente jurisprudencial colacionado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL.
REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO NÃO VERIFICADOS. ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADMISSIBILIDADE. DECRETO CONDENATÓRIO FUNDADO EM AMPLO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE NÃO SE MOSTRA CONTRÁRIO AO TEXTO DA LEI PENAL OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE NOVAS PROVAS DE INOCÊNCIA OU QUE AUTORIZE A REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO DE FATOS E DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESPROVIMENTO DO RECLAMO
.
1. A revisão criminal tem o seu cabimento previsto no rol taxativo do art. 621, I, II e III, do Código de Processo Penal, não constituindo instrumento adequado para reabrir, a qualquer tempo, a discussão sobre questões decididas fundamentadamente e de forma definitiva, por simples irresignação ou descontentamento da parte em relação ao provimento jurisdicional transitado em julgado.

2. A defesa busca o revolvimento dos fatos devidamente solucionados no âmbito da Ação Penal n. 382/RR, evidenciando o intuito de submeter o julgamento da Corte Especial, transitado em julgado, a uma segunda instância, o que não é admissível. Precedentes
. 3. A validade dos atos de investigação praticados pelo Departamento de Polícia Federal, sob a tutela do Juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Roraima, até o dia 28/4/2004, foi ratificada por esta Corte Especial, que, no recebimento da denúncia, observou que até aquela data inexistiam indícios do envolvimento do agravante com os fatos apurados, não havendo, por isso, motivo que justificasse a atuação jurisdicional do Superior Tribunal de Justiça. 4. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, "a alteração da competência por fato superveniente não afeta a validade dos atos processuais praticados anteriormente pelo Juízo então competente" ( APn 843/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018), cabendo consignar, ainda, que o deslocamento da competência para outro foro depende, necessariamente, da constatação segura de que há indícios de envolvimento da autoridade titular da prerrogativa com os ilícitos penais sob apuração. 5.
No caso, o agravante não logrou demonstrar, no pedido inicial, a imprescindível contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, tampouco que o decreto condenatório se sustentaria em depoimentos, exames ou documentos falsos ou mesmo a descoberta de novas provas de sua inocência.
6. Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, salvo os casos de manifesta ilegalidade, é inadmissível o emprego da revisão criminal para modificar a reprimenda cominada, haja vista que, além do art. 59 do Código Penal não estabelecer regramento objetivo para fixação da pena, a dosimetria deve observar certa discricionariedade do órgão julgador. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg na RvCr: 5713 DF 2022/0046133-0, Data de Julgamento: 07/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 09/06/2022)

Como se vê, não merece provimento o pleito revisional, pois, efetivamente, não é o caso de nenhuma das hipóteses constantes dos incisos I, II e III, do artigo 621, do CPP.

Assim, nos termos da fundamentação explanada, bem como em consonância ao entendimento assente na jurisprudência do STJ, entendo que a coisa julgada não deve ser ameaçada, pois não há mais qualquer desacerto nas decisões atacadas.

Ante o exposto,
conheço parcialmente da presente revisional e na parte conhecida julgo improcedente
, conforme fundamentação supra.

Custa pelo peticionante.

Concedido ao requerente os benefícios da justiça gratuita, suspendo a exigibilidade do pagamento enquanto perdurar a sua
condição de hipossuficiência ou por 05 (cinco) anos, prazo em que restará extinta a obrigação, nos termos dos incisos I e VI, do § 1º e § 3º, ambos do artigo
98
do
CPC.

É como voto.

Belém do Pará., datada e assinada digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora relatora

Belém, 17/09/2025